Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO PELO SISBAJUD E PELO RENAJUD. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. HIPÓTESE EM QUE OS BENS PRÓPRIOS OU DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO RESPONDEM PELO DÉBITO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida.
II. Em se tratando de débito alimentício, não há proveito familiar apto a respaldar a penhora de bens próprios ou da meação do cônjuge do executado, na esteira do que prescrevem os artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil.
III. Não se divisando nos autos fato a partir do qual possa ser presumida a responsabilidade solidária do cônjuge do executado, não se justifica a utilização de sistemas eletrônicos de consulta ou indisponibilidade de bens do seu patrimônio.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.